Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721317-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GERALDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença (Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos (ID 91325346 e 94059754, origem). Malgrado haja informação acerca da existência de pedido liminar no sistema PJE, incluída pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR (ID 26976410) e conste no título do recurso “Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo”, não foi feito pedido neste sentido, tendo o agravante se limitado a requerer a reforma da decisão combatida quando do julgamento do recurso pelo Colegiado. Preparo devidamente efetuado (ID 26969103). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator